Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727027-49.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FIGUEIREDO &amp; VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, BENEFÍCIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFÍCIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA DA PESSOA JURÍDICA DA DE SEUS SÓCIOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO PENSADO ENTRE AS PARTES. PARCERIA EMPRESARIAL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS REFERENTES À PERDA DE 525 ASSOCIADOS. NÃO VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO PELA RECONSTRUÇÃO DA CLÍNICA. INCABÍVEL. RESSARCIMENTO DOS ALUGUÉIS. IMPROCEDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. VALOR DA CAUSA: R$ 7.139.725,59. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 13. Os honorários devem ser reformados de ofício. 13.1. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 13.2. A teor do que dispõe o art. 85, §8o, do CPC, o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. 13.3. Pela mesma razão, o dispositivo mencionado deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 13.4. No caso, tendo em vista os longos anos de trâmite processual (quase 5 anos), o grande volume de prova documental produzida, a tentativa de realização de perícia e a busca pela localização dos réus, bem como a exclusão de parte dos requeridos nessa sede recursal, os serviços advocatícios necessitaram da prática de diversos atos processuais, incluindo várias manifestações ao longo do feito. 13.5. O STF tem entendido nesse sentido: “ (.....) 1. O não preenchimento dos pressupostos legais conduz ao indeferimento da gratuidade de Justiça. 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, DJe: 21/10/2021). 13.6. Nesse sentido, em atenção aos parâmetros dos incisos do §2o do art. 85 do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, considera-se proporcional e suficiente a fixação da verba advocatícia em R$ 100.000,00, nos termos do art. 85, §8o e §11, do CPC, a serem pagos pela autora a cada um dos advogados dos réus excluídos por ilegitimidade passiva, bem como à empresa ré. 14. Enfim. Dessa forma, tem-se que a autora não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ou seja, não é possível apurar a extensão da responsabilidade da ré pelos prejuízos suportados pela autora, ainda mais por se tratar de um parceria empresarial que envolve riscos para ambas as partes (Juíza Luciana Corrêa Sette Tôrres de Oliveira). 15. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 15.1. Apelação improvida. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 11o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios não podem ser arbitrados com base no critério da equidade se ausentes os seus requisitos autorizadores, e que, uma vez improvida a apelação da parte contrária, a majoração da verba honorária é medida que se impõe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, em novo exame da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1850512/SP (Tema 1.076) (ID 66561734), tornando prejudicado o apelo constitucional acerca da indicada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto. Logo, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso especial no aspecto mencionado. De outro lado, o inconformismo logra êxito quanto à suposta contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o reclamo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031